Tribunal: STF
Processo: ARE 1265131
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2016. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DO ESCALONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CONSTITUI JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL. ART. 169, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 4º DA LEI Nº 11.738/2008 ESTABELECE O DEVER DA UNIÃO DE COMPLEMENTAR O VALOR DO PISO CASO O ENTE FEDERATIVO NÃO TENHA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO APENAS QUANTO A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS MOLDES DECIDIDOS PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 870.947 SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ESPECIFICADO PELO STJ ATRAVÉS DO RESP 1.495.146-MG, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DES PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    À vistas das fichas financeiras acostadas às fls. 16, 23, 29, 35 e 41, verifica-se que a municipalidade implementou os referidos aumentos, sem obedecer integralmente os ditames do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, pois tais reajustes devem retroagir ao mês de janeiro de cada ano – o que não foi feito pela municipalidade em relação ao período requerido (janeiro a maio de 2016). Tanto é que o próprio município requerido confessa em sua contestação que os reajustes nos vencimentos das autoras somente foram realizados após a edição de Lei Municipal, a partir do mês de junho de 2016. Não merece prosperar a alegação do recorrente de que inexiste previsão legal quanto à possibilidade de reajuste de piso salarial para os professores que possuem carga horária diferente de 40 horas semanais (200 horas mensais), posto que o artigo 2º, §3º da lei 11.738/2008 assegura a viabilidade de se realizar uma proporcionalidade, através de regra de três simples, para se estabelecer o valor do piso salarial nacional para os profissionais com carga horária inferior ou superior. Considerando que o reajuste do piso salarial nacional somente foi implementado pela municipalidade em junho de 2016, após a edição de lei municipal, é devido o pagamento do reajuste retroativo, desde janeiro do referido ano, nos moldes do artigo 5º da lei nº 11.738/2008. Nessa linha, para Analisando as fichas financeiras das autoras anexadas aos autos, verifica-se que há importes inadimplidos. Portanto, observa-se que as requerentes, durante o período vindicado, receberam valores inferiores aos devidos, o que afeta as verbas reflexas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente